Tribunal: TJMT
Processo: 1016009-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016009-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDEGARD NOGUEIRA BORGES registrado(a) civilmente como EDEGARD NOGUEIRA BORGES - CPF: 142.411.531-00 (APELADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEIDE BRUNO NOGUEIRA BORGES registrado(a) civilmente como LEIDE BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 809.308.081-34 (APELADO), MARCIO BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 000.237.471-45 (APELADO), MARCEL BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 688.951.001-15 (APELADO), HELIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 383.994.151-20 (APELADO), NUBIA BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 639.470.561-68 (APELADO), OTAVIO BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 141.600.481-53 (APELADO), AUGUSTO FABIO BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 616.245.511-49 (APELADO), MARIA APARECIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 207.691.561-34 (APELADO), THAIS BRUNO NOGUEIRA BORGES DINIZ - CPF: 383.882.601-97 (APELADO), MAGDA SUELI BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 378.730.161-53 (APELADO), KATIA REGINA BRUNO NOGUEIRA BORGES RIBEIRO - CPF: 337.275.891-91 (APELADO), JESSICA PIMENTEL NOGUEIRA BORGES - CPF: 006.911.111-11 (APELADO), MARILDANETE RAMSAY GARCIA - CPF: 064.760.581-34 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), PRISCILLA RAMSAY NOGUEIRA BORGES - CPF: 729.022.721-20 (APELANTE), EDEGARD RAMSAY NOGUEIRA BORGES - CPF: 700.599.691-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE EDEGARD NOGUEIRA BORGES registrado(a) civilmente como EDEGARD NOGUEIRA BORGES - CPF: 142.411.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LEIDE BRUNO NOGUEIRA BORGES registrado(a) civilmente como LEIDE BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 809.308.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. VERBA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ANISTIA POLÍTICA. CONCORRÊNCIA ENTRE COMPANHEIRA E EX-ESPOSA DO
DE CUJUS
NA PARTILHA DOS VALORES RETROATIVOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DAS PARTES ENVOLVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por
contra sentença da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que homologou sobrepartilha referente à verba indenizatória oriunda de anistia política em favor do falecido
E
degard

Nogueira Borges. O Juízo determinou a divisão dos valores entre a companheira sobrevivente e a ex-esposa, com reserva de 50% aos filhos do
de cujus
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a competência para julgamento de ação de sobrepartilha de valores indenizatórios oriundos de anistia política e, no mérito, determinar o regime sucessório aplicável para partilha dos valores entre a ex-esposa e a companheira sobrevivente do
de cujus
.

III. Razões de decidir

3. A competência para julgamento de sobrepartilha é do Juízo que processou o inventário original, conforme art. 670,
p.u
., do CPC/2015.

4
. Os valores indenizatórios concedidos por anistia política são considerados bens partilháveis entre os sucessores do beneficiário falecido, conforme previsão da Lei n. 10.559/2002, que autoriza a transferência desses valores a dependentes, independentemente da condição conjugal.

5
. A jurisprudência pacífica admite a divisão de pensão por morte e benefícios indenizatórios entre cônjuges e ex-cônjuges, considerando a relação de dependência econômica ou a prestação de apoio mútuo em diferentes fases da vida do anistiado.

6
. Constatou-se que ambas as beneficiárias mantiveram relação relevante e duradoura com o falecido, justificando, por equidade, a divisão igualitária entre a companheira e a ex-esposa, conforme anteriormente decidido pelo Juízo Federal.

7
. A sentença de primeiro grau respeitou o entendimento jurisprudencial e normativo aplicável, ao preservar a divisão dos valores entre a companheira, a ex-esposa e os herdeiros do de cujus.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A ex-esposa separada de fato que comprove dependência econômica ou contribuição em fase relevante da vida do
de cujus
tem direito à partilha igualitária de valores indenizatórios retroativos, decorrentes de anistia política, com a companheira sobrevivente
”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.559/2002, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 54801 DF 2005/0152391-7, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/05/2009; STF, RE 567.985, Plenário, j. 18.04.2013.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
M
arildanete
Ramsay Garcia e outros
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
,

que
julgou
procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial.

Em sede de preliminar, a parte Apelante alega a incompetência do Juízo para julgar questões de ordem federal, decorrentes de reparação econômica
por
anistia política de caráter indenizatório.

Quanto às questões de fundo, aduz que os valores de caráter indenizatório devem ser
partilhados tão somente entre a
companheira
sobrevivente e os herdeiros legítimos do
de cujus
, observando o que dispõe a Lei n. 10.559/2002.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
cassar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau
ou, subsidiariamente, seja deferida nova partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para
Marildanete
Ramsay Garcia e 50% (cinquenta por cento) para os
herdeiros
, filhos do
de cujus
.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 247204202.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por
Marildanete
Ramsay Garcia e outros, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que é caso de pedido de sobrepartilha de valores deixados pelo
de cujus

Edegard
Nogueira Borges, proposto por Leide Bruno Nogueira Borges que, por sua vez, faleceu no
decorrer do trâmite do processo, sendo substituída processualmente por seus herdeiros.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro
gra
u prolatou sentença satisfativa nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE e HOMOLOGO para que produzam seus jurídicos e legais efeitos a sobrepartilha apresentada, relativa à verba oriunda da reparação econômica autorizada pela Comissão de Anistia deixada pelo de cujus EDEGARD NOGUEIRA BORGES na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor à ex-cônjuge LEIDE BRUNO NOGUEIRA BORGES e 25% (vinte e cinco por cento) do valor à MARILDANETE RAMSAY GARCIA, ou seja, divisão igualitária entre elas, totalizando 50% do valor total, e os demais 50% (cinquenta por cento) remanescentes de forma igualitária entre os filhos do falecido, atribuindo aos herdeiros seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se formal de partilha, alvará judicial e tudo mais que for necessário para cumprimento desta decisão, condicionado à apresentação das certidões negativas atualizadas de inexistência de débitos junto às Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal
”.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Da preliminar de incompetência do Juízo.

Em sede de preliminar, a parte Apelante p
leiteia
o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para
o
processamento e
o
julgamento do feito.

Inicialmente, anoto que é de conhecimento geral
que a sobrepartilha
consiste em uma nova distribuição de bens e/ou direitos do espólio que não foram objeto de partilha anterior
,
ocorrida em inventário
causa mortis
já encerrado.

Em outras palavras, a sobrepartilha é um inventário de natureza suplementar,
que é
impulsionado e justificado por nova arrecadação de bens e/ou direitos que não foram
abrangidos na partilha original do inventário finalizado.

N
o caso
em análise
,
o processo da partilha de inventário (n. 25219-36.2005.8.11.0041), tramitou perante o Juízo da Quarta Vara de Família da Comarca de Cuiabá, tendo sido devidamente sentenciado e transitado em julgado.

Após a distribuição d
os presentes autos de sobrepartilha ao Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, determinou-se a remessa dos autos à Quarta Vara da mesma Comarca,
em observância ao
disposto no art. 670, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“
Art. 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha.

Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança”.

Neste sentido, a Corte de Vértice se posiciona:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SOBREPARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. Conforme o disposto no parágrafo único do art. 1.041 do Código de Processo Civil, a sobrepartilha deve correr nos autos do inventário do autor da herança, assim, compete ao juízo que processou e julgou inventário processar e julgar ação de sobrepartilha. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA ÓRFÃOS E SUCESSÕES INFÂNCIA E JUVENTUDE E PRIMEIRO CÍVEL DE PLANALTINA - GO.

(STJ - CC: 54801 DF 2005/0152391-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/05/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090605 -->
DJe
05/06/2009)”.

Diante d
os fatos expostos
, é evidente que a competência para processamento e julgamento da demanda de sobrepartilha
pertence a
o Juízo sentenciante, ainda que os valores
em discussão

sejam provenientes
de verba indenizat
ória,
concedida
em razão de anistia política ao
de cujus
por meio de
requerimento
junto a
o Ministério da Justiça.

Isso
ocorre porque
a controvérsia dos autos se
restringe
a
definir a forma de
partilha de
sses
valores

segundo
o regime sucessório
aplicável
,
independentemente
de sua origem
(se provenientes de verbas municipais, estaduais ou federais).

Nestes termos, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito da demanda.

Do mérito.

Extrai-se dos autos que Leide Bruno, na condição de esposa do falecido, pleiteou a referida verba indenizatória/benefício,
resulta
nte de anistia,
junto a
o Ministério da Justiça, e que
,
durante a tramitação processual
,
sobreveio a habilitação de
Marildanete
, ora Recorr
ente
,
que
foi reconhecida como companheira do
de cujus
.

Consta que
Leide Bruno e o
de cujus
conviveram maritalmente entre
os anos de 1955 e 1980, quando o ex-casal se separou de fato.

Após
a separação
,
a partir de 1980, o
de cujus

início uma
união estável com
Marildanete
Ramsay,
que perdurou
até o ano de seu falecimento,
ocorrido em
2005.

A
ssim, na
esfera
administrativa, o
Ministro da Justiça
acolheu
o pedido de ambas e determinou a inclusão das duas mulheres e dos dependentes do anistiado

no
s benefícios militares e previdenciários, bem como
n
a reparação econômica retroativa
concedida
pela Comissão de Anistia.

Conforme
indicado n
a Portaria do Ministro da Justiça,
anexada
aos autos sob id. 247203248,
foi concedida
reparação econômica de caráter indenizatória
no valor
, à época, de R$
592.256,81 (quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos).

Importa
destacar
que,
na esfera
judicial,
por meio da
Ação n. 0005570-75.2014.4.01.3600, que tramitou perante
n
a Justiça Federal, foi
reconhecido
o direito de ambas as requerentes
ao recebimento dos benefícios previdenciários e da reparação econômica decorrente da anistia.

Na presente demanda, a controvérsia reside na possibilidade da ex-esposa do
de cujus
concorrer
a
o recebimento de valores retroativos
proveniente
s da concessão de verba indenizatória por anistia política
,
em conjunto com a companheira

que
mantinh
a união estável com ele
à

época
de seu falecimento.

Peço vênia para citar,
ipsis litteris
, o teor do julgamento do Recurso de Apelação e Reexame Necessário daqueles autos, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

“
A partilha da pensão entre mulher e ex-mulher

Por outro lado, a Lei no 3.765/60, também em seu art. 7o, no § 2o, incluído pela MP no 2.131, de 2000, estabelece a distribuição da pensão nos seguintes termos:

§ 2
o
A pensão será concedida integralmente aos beneficiários do inciso I, alíneas a e b, ou distribuída em partes iguais entre os beneficiários daquele inciso, alíneas a e c ou b e c, legalmente habilitados, exceto se existirem beneficiários previstos nas suas alíneas
d e

e
.

Significa, pois, que a pensão deve ser concedida integralmente aos beneficiários prioritários, no caso, a última mulher (autora) e a pessoa divorciada (cônjuge) do instituidor e que recebe pensão alimentícia (alíneas a e c).

O antigo Tribunal Federal de Recursos já havia pacificado sua jurisprudência, cf. Súmula n. 159, que

é legítima a divisão da pensão previdenciária entre a esposa e a companheira, atendidos os requisitos exigidos.

No que concerne à ex-mulher que percebe pensão alimentícia, o valor da pensão militar deve ser
partilhada
na mesma proporção entre esta e a esposa do falecido militar ao tempo do seu óbito.

O mesmo
sucede na legislação do Regime Geral da Previdência Social (art. 76, § 2o, e art. 77) e no Regime Jurídico dos Servidores Públicos (Lei 8.112/90, art. 218), estabelecendo-se, expressamente, que, havendo habilitação de mais de um titular de pensão, deve seu valor ser distribuído igualmente entre eles.

Eis os respectivos dispositivos legais:

Art. 76, § 2o. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do at. 16 desta lei.

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais.

Art. 218. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

Depreende-se, pois, da legislação em vigor, que independentemente do percentual que vinha recebendo a título de pensão alimentícia, o ex-cônjuge ou a ex-companheira, ao se habilitar à pensão por morte, tem direito a receber o mesmo percentual que os demais dependentes do instituidor da pensão, da mesma classe, não se restringindo ao percentual de pensão alimentícia que recebia.

Com efeito, verifica-se que a pensão alimentícia judicial
extingue-se
com a morte do alimentante, substituindo-a a pensão por morte aos seus dependentes, ou seja, são fatos jurígenos distintos, por isso que o novo benefício - pensão por morte - não se vincula ao percentual que era pago a título de pensão alimentícia em decorrência de decisão judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o rateio do benefício deverá ser igualmente realizado, já que inexiste ordem de preferência entre viúva e ex-companheira, e, portanto, ex-mulher
(...)”
.

Especificamente em relação à verba indenizatória,
objeto do presente recurso,

o
julgamento
estabeleceu nos seguintes termos:

“
Outrossim, também considero coerente reconhecer o direito de ambas
beneficiarem-se, em rateios igualitários, da verba decorrente da reparação econômica retroativa autorizada pela Comissão da Anistia (fls. 66/70), pois, na forma do art. 13 da Lei no 10.559/2002, tal indenização há que ser transferida após
dependentes do anistiado falecido,
mormente quando evidenciado que estas dividiram com o instituidor grande parte de suas vidas, ajudando e cuidando de seu bem estar social, familiar e econômicos, tendo as duas com ele partilhado, por certo, além de percalços e dificuldades, cada uma em um determinado momento da vida, também como ele desfrutou
de grande amizade, respeito e consideração. Portanto, diante da constatação
de que a Autora e a Requerida, em momentos diferentes, mas com o mesmo afeto e cuidado, ajudaram o falecido em sua jornada de vida, nada mais coerente que estas, neste momento de ausência do companheiro, dividam os benefícios em razão dele instituídos, sem que nenhuma delas seja prejudicada e/ou vilipendiada em seus direitos”.

Extrai-se do julgado que foi devidamente reconhecido o direito de ambas,
Recorrente e Recorrida
, ao
recebimento
dos valores decorrentes de pensão
por morte, bem como da verba indenizatória por anistia política.

Nesse sentido, não há reparo a ser feito na sentença
o
ra
recorrida.

Isso porque

o Juízo de primeiro grau se atentou ao teor da decisão proferida na seara federal,
assi
m como às normativas aplicáveis n
o julgamento da demanda.

Por
analogia, aplica-se
ao presente caso
o disposto no Regime Geral de Previdência Social
, uma vez que os artigos 76
e 77 da normativa
,
na redação vigente à época do óbito
, dispunham
:

“Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

§ 1o O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte e o companheiro ou companheira, que somente fará jus ao benefício a partir data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica.

§ 2o O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do artigo 16 desta Lei
”
.

“
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista:

I -
será
rateada entre todos em partes iguais;

II -
reverterá
em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar”.

Estou convencido, portanto,
que diante da comprovação de que a ex-esposa se encontrava economicamente dependente do
de cujus
, mesmo após a separação de fato,
esta
também deve ser beneficiada com a
percepção, em sua quota-parte, do
valor indenizatório autorizado pela Comissão da Anistia.

Sendo assim, sem maiores delongas, o desprovimento do recurso interposto é medida impositiva.

Forte nessas razões,

NEG
O

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para

manter
inalterada
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025